Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de busca e apreensão no 0706272-71.2022.8.07.0019, na qual o MM. Magistrado de origem nada proveu quanto ao pedido de reconsideração da decisão de emenda à inicial anterior. Confira-se: 1. Determinação de emenda não atendida. 2.A parte autora, por meio da petição de ID 153053823, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 150399146). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: ‘(...)1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)’. (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. No mais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora (IDs 133966786, 142721043, 142721044, 142724296, 142724297 e 142724298), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de ‘endereço insuficiente’. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: ‘Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.’(Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu ‘(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)’ (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 04.10.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único – ID XXXXXXXXX). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 142721040, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 28.02.2023(ID 150399146), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 153053823). 12. Consigno que, em 28.02.2023, por meio da decisão de ID 150399146, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 153053823) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a proverquanto ao pedido de ID 153053823. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. Inicialmente, afirma a tempestividade e o cabimento do recurso. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira agravante narra que, embora tenha havido nova determinação para afastar a suspensão de todas as ações semelhantes em razão da determinação do Ministro Marco Buzzi nos REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, o Juízo “a quo” entendeu cabível manter a suspensão do processo até o julgamento final dos Recursos Especiais. Afirma que enviou a notificação da mora do devedor ao endereço descrito no contrato e que o aviso de recebimento retornou com a marcação “endereço insuficiente”, sendo suficiente para constituir o devedor em mora. Pela segurança jurídica, relata que providenciou o protesto do título para comprovar a mora do devedor. Tece considerações sobre os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual. Conclui que a decisão que, deixando de deferir a liminar requerida, mantem o processo suspenso mesmo após a nova deliberação da Suprema Corte para levantamento da suspensão a respeito dos repetitivos, não merece prosperar. Ao final, pede a concessão de antecipação da tutela para que seja determinado o levantamento da suspensão até o julgamento dos Recursos especiais pelo STJ e reconhecida a constituição em mora do agravado, com o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo acostado ao IDs 48713088 e 4871308. É a suma do necessário. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator